Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-74.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à Caixa Econômica Federal de se manifestar em contrarrazões ao recurso adesivo interposto por Wander Nizam Salam no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora